Tribunal: STF
Processo: RE 363335
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
I. - Não indicação, no recurso, do inciso que o
autoriza. Ademais, o RE foi interposto  com invocação da alínea b,
certo, entretanto, que o acórdão recorrido não declarou a
inconstitucionalidade de lei federal.
II. - Embargos de declaração
rejeitados.